Tribunal: TJDFT
Processo: 0708969-58.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PASSAGENS AÉREAS. PROVEITO ECONÔMICO. PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré 123 VIAGENS E TURISMO LTDA a restituir ao requerente o valor de R$ 1.168,95 (mil cento e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos).
2. Em suas razões recursais, sustenta a responsabilidade solidária da requerida PIJ NEGÓCIOS DE INTERNET LTDA-ME, sob o argumento de que ela teria participado da cadeia de consumo, tendo recebido comissão pelas vendas realizadas por meio do seu site. Requer, ainda, que as rés sejam condenadas a indenizá-lo pelos danos morais sofridos. Para tanto, alega que a situação retratada nos autos teria lesado os direitos de sua personalidade, acarretando sofrimento e indignação.
3. Recurso regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, haja vista que o recorrente anexou aos autos documentos (IDs 56787903 e 56787904) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça concedida.
4. Contrarrazões apresentadas (IDs 56787964 e 56787965).
5. Antes de adentrar o mérito, cumpre observar que embora o autor tenha interposto dois recursos inominados com pleitos distintos e apresentados em datas diferentes, porém ambos tempestivos, o que deve ser recebido é o que primeiro foi juntado aos autos (ID 56787959), ante a ocorrência da preclusão consumativa em relação ao outro (ID 56787961).
6. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
7. No que tange à responsabilidade da ré PJI, razão assiste ao recorrente. Isso porque, a partir da análise do acervo probatório, é possível constatar o envolvimento da referida ré na cadeia de consumo, devendo, por conseguinte, responder solidariamente, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 34, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
8. De fato, no final do vídeo de ID 177091797 (prova 06), a sócia Patrícia Guedes explica que as compras realizadas por meio do link disponibilizado pelo site ou aplicativo da mencionada empresa com um de seus parceiros a ajudam a “continuar existindo”. Assim, infere-se que além de manter parcerias com empresas que comercializam passagens aéreas e hospedagens, a PJI obtém algum tipo de proveito econômico com essas transações, o que justifica a fala da referida sócia no sentido de que tal conduta contribui para a manutenção da empresa.
9. Somando-se a isso, tem-se que apesar de o recorrente ter requerido na inicial que a ré PJI juntasse aos autos o contrato de parceria firmado entre ela e a 123 Milhas (ID 56787760 - Pág. 8), aquela não o fez, não comprovando, por conseguinte, a sua tese de defesa no sentido de que não teria obtido lucro com o negócio jurídico celebrado pelo autor e de que sua atuação se restringiria à publicidade.
10. Nesse ponto, cumpre destacar que o Código de Defesa do Consumidor, como microssistema de proteção da parte vulnerável, possui uma interpretação mais flexível, a fim de identificar os possíveis fornecedores, que serão responsabilizados em caso de danos aos consumidores, sendo, contudo, essencial para a configuração da cadeia de fornecimento a percepção de lucro.
11. Desta feita, considerando a teoria do risco-proveito, os anunciantes como a empresa PJI devem, a partir da identificação de sua atuação não-diligente na qualidade de anunciantes, devem ser responsabilizados pelos danos experimentados pelos consumidores, por fazerem parte de inequívoca cadeia de fornecimento que captura e direciona os consumidores ao anunciante que paga pelo clique.
12. Todavia, em relação ao alegado dano moral, o recurso não merece provimento, porquanto não há, no caso, comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade, tratando-se, na realidade de descumprimento contratual. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos à parte recorrente, tal fato não foi suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra. É fato que doutrina e jurisprudência convergem pacificamente para a conclusão de que o descumprimento contratual, por si só, não é apto a gerar dano moral indenizável, na medida em que o dano moral capaz de gerar a obrigação de reparação é aquele que afronta direito de personalidade e que deve ser de tal monta que desborde dos limites da situação cotidiana, decorrente da vida em sociedade.
13. Nesse sentido, tem-se o posicionamento do STJ: "A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico." (AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023).
14. Na hipótese, verifica-se que o requerente sequer teve frustrada a sua viagem em família, tendo conseguido adquirir, com antecedência, novas passagens aéreas, ainda que tenha sido necessário o pagamento de um valor maior. Desse modo, não restou demonstrada situação com potencial de atingir direito da personalidade, não havendo reparo a ser feito na sentença nesse aspecto.
15. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reconhecer a responsabilidade solidária da requerida PIJ NEGÓCIOS DE INTERNET LTDA - ME.
16. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.